Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PESSOAL -VPNI. MUDANÇA DE LOTAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para restabelecer de imediato a vantagem pessoal suprimida pelo agravado.
3. O agravante sustenta que percebia a Gratificação de Apoio às Atividades Jurídicas - GAAJ desde 2001, convertida em vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, a partir de 2009. E no mês de setembro do corrente ano foi lotado na Gerência de Pessoal da Administração Regional de São Sebastião, ocasião em que a VPNI foi retirada de seu contracheque.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
5. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, são necessários elementos fáticos - alegações verossímeis e/ou provas - que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer o convencimento acerca da probabilidade de existência do direito pleiteado.
6. Outrossim, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada nos autos de origem, notadamente porque os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade.
8. Por conseguinte, evidencia-se a necessidade de instruir processo, para assegurar o direito ao contraditório das partes e à ampla defesa. Escorreita a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.